Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 905.357/RR. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEIS DISTRITAIS 5.008/12 E 5.174/2013. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Recurso Extraordinário 905357 ED/RR em sede de repercussão geral trata sobre o direito de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, o que se distingue da matéria ora em julgamento que se refere a possível direito a percepção de diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA).

2. É certo que a Lei Distrital n. 5.008/2012 reestruturou as tabelas de vencimentos da carreira de assistência pública à saúde do Distrito Federal e previu a extinção da GATA a partir de 1o/9/2015. A fim de compensar perdas financeiras, para que não houvesse redução nominal da remuneração, eventuais diferenças seriam pagas sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI.

3. Portanto, não havendo redução de remuneração, não há que se falar em necessidade de incorporação da GATA aos vencimentos do autor/apelante, eis que a medida não se encontra prevista na lei de regência da categoria, razão pela qual os pedidos iniciais são improcedentes

4. Recurso desprovido. Maioria.